Tribunal: TJPA
Processo: 0865319-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865319-55.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ISADORA BARBOSA COSTA, EDUARDO COSTA COELHO, LUZINETE BRANDAO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento de prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. A apelante alega nulidade da sentença, pois não foi oportunizado contraditório prévio sobre a prescrição decretada de ofício, violando o art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, diante do reconhecimento da prescrição sem oportunizar à parte recorrente a manifestação prévia sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 10 do CPC proíbe o magistrado de decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou que possa ser reconhecida de ofício.

4.

No presente caso, o Juízo de 1º grau decretou a prescrição de ofício, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre o tema, configurando violação ao princípio do contraditório e à regra da não surpresa.

5.

A ausência de contraditório prévio é causa de nulidade da sentença, devendo ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, permitindo à parte manifestar-se sobre a prescrição antes da prolação de nova decisão.

6.

Assim, diante da nulidade da sentença, resta prejudicado o exame do mérito recursal quanto à interrupção do prazo prescricional e demais questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição de ofício, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, viola o art. 10 do CPC, impondo-se a anulação da sentença por afronta ao princípio do contraditório e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 10; art. 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.363.830/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/06/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.204.250/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto do Exmo. Desembargador – Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA,
julgou extinto o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento de prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, tendo como ora apelados
ISADORA BARBOSA COSTA E OUTROS
(ID Nº. 18358360).

Inconformada,
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
interpôs o recurso de Apelação Cível (ID Nº. 18358361), aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, ressaltando que a parte apelante não foi intimada para se manifestar sobre a prescrição decretada, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

No que concerne a prescrição propriamente dita, sustenta que houve a interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez que os cheques, objeto da lide, foram emitidos em 2016, a ação ajuizada em 2018 e o despacho que deferiu a expedição de mandado de citação ocorreu em 2020, salientando que a citação não está condicionada à efetiva citação dos requeridos, bem como que houve morosidade por culpa exclusiva do Juízo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, com regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões ante a não formação da triangulação processual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Alega a apelante, nulidade da sentença, por ausência de contraditório prévio, ressaltando que a parte recorrente não foi intimada para se manifestar sobre a prescrição decretada, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

No que concerne à não observância do que preceitua o princípio da não surpresa, vejamos o que estabelece o art. 10 do CPC:

“Art. 10- O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Pelo que se depreende do dispositivo acima citado, mostra-se vedada decisão que inova litígio e adota fundamento de fato e de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.

No presente caso, observa-se que o Juízo de 1º grau negou a pretensão da ora recorrente ao reconhecer a prescrição da pretensão resistida, sem oportunizar à parte se manifestar a respeito.

Nessa esteira de raciocínio, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

A respeito do assunto, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

“às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada de decisão. Tal participação consiste em influir decisivamente nos destinos do processo
” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016, p. 66)

Outrossim, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que, nesses casos, o contraditório se consubstancia pelo binômio ciência/influência, isto é, ciência que significa dar conhecimento sobre a matéria posta em juízo e influência que significa dar à parte oportunidade de se manifestar sobre o alegado.

O certo é que o art. 10 do CPC torna objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A negativa de efetividade ao referido dispositivo implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida nas instâncias de origem para permitir não só a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador, como também, e principalmente, para assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

Ademais, forçoso reconhecer que a sentença recorrida tem o condão de causar à parte apelante lesão grave e de difícil reparação, posto que, como dito, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...] 2. Afastamento dos óbices das súmulas 7/STJ e 283/STF, com a análise meritória da questão atinente à suposta decisão surpresa.
2.1 Consoante entendimento desta Corte, a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Agravo interno parcialmente provido, mantido o desprovimento do reclamo por fundamento diverso.

( AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC , relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO PELO EXEQUENTE. TRIBUNAL LOCAL QUE, REFORMANDO DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINOU QUE SE OPORTUNIZE À EXEQUENTE A DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. ARTS. 6º E 10 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2."O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente.
( REsp 1.787.934/MT , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe de 22/02/2019)". [...] 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF , relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021).

Sendo assim, por tratar-se de resultado não previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, o Juízo de 1º grau não poderia inobservar a regra da proibição da decisão surpresa.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar, declarando nula a senten
ç
a ora vergastada, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, oportunizando a parte recorrente se manifestar sobre a prescri
çã
o suscitada de of
í
cio. M
é
rito recursal prejudicado.

É COMO VOTO.

Bel
é
m/PA
, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/10/2024